Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015800-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ANTENOR CARAMALAC DA SILVA - CPF: 139.863.501-44 (EMBARGADO), ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO / MANUTENÇÃO DA AVENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – SANEAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o erro material no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para saneamento, porém, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZABETH MARCIA PORFIRIO contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargado, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO / MANUTENÇÃO DA AVENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando os argumentos da cônjuge virago subsistentes, deve ser mantida a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio. “Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional.” (RAC n. 596/2011, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011)”
(id. 305783354).

Em suas razões de Id. 306123396, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, pois
“divergência textual requer-se que sejam sanadas e esclarecidas a contradição e a obscuridade apontadas, com a devida retificação, a fim de constar, de forma expressa, que a decisão de primeira instância foi mantida e que o recurso interposto pelo agravante foi desprovido, afastando qualquer dúvida quanto à decisão adotada.”
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição.

Em contrarrazões, a parte contrária pede a rejeição dos embargos (id. 308744389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau.

A embargante alega que o julgado incorreu em contradição.

Pois bem, assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se o trecho do acórdão em que afirma que a decisão de primeiro grau deve ser reformada e o agravo de instrumento provido, enquanto que no dispositivo do julgado, foi negado provimento ao referido recurso.

Assim, onde se lê:

“Desta feita, deve ser reformada a decisão proferida em primeira instância.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.”

Leia-se:

“Desta feita, deve ser mantida a decisão proferida em primeira instância.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente recurso mostra-se a melhor medida para o caso em análise.”

Outrossim, apesar do acolhimento dos embargos, o mesmo não tem o condão de causar efeitos modificativos no julgado, mantendo integralmente os demais trechos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025